Tribunal: TJSP
Processo: 1005642-51.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, afastando a responsabilidade civil dos réus por suposto erro médico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, afastando a responsabilidade civil dos réus por suposto erro médico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil dos réus por erro médico, especialmente diante da inversão do ônus da prova, do alegado nexo causal entre o atendimento prestado e o dano ocular, e da conduta da própria autora no curso do tratamento.
III. Razões de Decidir
3. A perícia judicial concluiu que não há nexo causal entre as condutas dos réus e os danos sofridos pela autora, destacando a culpa exclusiva da paciente que abandonou o tratamento.
4. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência de defeito do serviço, conforme art. 14 do CDC.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.